Tribunal: TJDFT
Processo: 0749121-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, HELDER BANDEIRA DE SOUSA, em face das decisões de Ids 214523383 e 217476411 (origem) que, na ação proposta por JMC CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, processo no 0716817-32.2024.8.07.0020, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. Em suas razões recursais (Id 66324164), o agravante relata que é servidor público aposentado (professor), recebendo o valor líquido de R$ 3.917,46, montante este inferior a 5 salários mínimos, razão pela qual não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assevera que “se encontra em situação deplorável, acometido de câncer, e com metástase, teve o seu braço esquerdo totalmente amputado, há pouco mais de um ano. O mesmo passou por diversas internações nos últimos meses, e até hoje se encontra em um estado sensível de saúde, com apoio de cuidadores.” Ao final, requer o recebimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça e confirmada a tutela recursal de urgência. Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise do presente feito, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida é aquela proferida no expediente forense do dia 15/10/2024 (Id 214523383 do processo principal), a qual foi disponibilizada no DJe em 17/10/2024 e publicada em 18/10/2024 (Id 214785995 da origem), iniciando-se a contagem dos prazos no dia útil posterior, qual seja, 21/10/2024. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, este findou-se, portanto, em 12/11/2024. Assim, como o recurso foi interposto apenas em 18/11/2024, mostra-se evidente sua intempestividade. Cumpre ressaltar que, o fato de a parte agravante ter formulado pedido de reconsideração (Id 215383994 do processo principal), e ter ocorrido manifestação posterior do Juízo a quo mantendo a decisão anterior (Id 217476411, origem), este não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal contra a decisão. Sobre o assunto, destaco, por oportuno, precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTIGOS 223 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que a insurgência do agravante se dirige à decisão de ID 117012077 na origem, pela qual rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Contra aquela decisão, o agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração; não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. 2. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida em decisão agravada. 3. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...)” (Acórdão 1619947, 07124283520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a parte agravante não interpôs o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o agravo manejado intempestivamente. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora